Tribunal: TJDFT
Processo: 0721330-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE CLAREZA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o JEC de Ceilância, que, declarando nulo o contrato de crédito consignado celebrado entre as partes, cominou à instituição ré a não mais efetuar descontos em folhas de pagamento do autor e a restitui-lo o valor de R$ 9.681,75 (nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos).
2. O recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa. Argumenta, em síntese, que a modalidade de contratação firmada entre as partes foi amplamente explicada e evidenciada desde o início do pacto. Alega, também, que o recorrido realizou 4 saques que totalizaram o valor de R$16.655,40.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. O julgador é o destinatário das provas e a ele cabe valorá-las para formar e fundamentar o seu convencimento. Assim, a prova documental produzida nos autos foi considerada suficiente para a elucidação dos fatos controversos e relevantes para o julgamento da causa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova considerada prescindível para a resolução da demanda. Preliminar rejeitada.
4. Inicialmente, ressalto que a presente demanda versa sobre nítida relação de consumo, devendo ser aplicados os ditames do Código de Defesa do Consumidor.
5. Após detida análise dos documentos colacionados pelas partes aos autos, tenho que, no presente caso, o autor não foi suficientemente informado acerca da sistemática de funcionamento do contrato, em claro desatendimento ao art. 6o, II e III, e ao art. 46, ambos do CDC.
6. Com efeito, não consta do contrato assinado pelo autor (ID 16846485), de forma expressa e clara, o valor e a quantidade de parcelas a serem consignadas no contracheque do autor.
7. Da mesma forma, não há no contrato firmado o termo final da quitação da dívida e nem a informação se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito correspondia ou não ao valor da prestação do empréstimo. Por consectário lógico, resta impossível verificar se os valores descontados em folha seriam suficientes para, diante dos juros aplicados, quitar normalmente a dívida ou se acabariam sendo sempre insuficientes, gerando uma dívida impagável pela consumidora. Portanto, o contrato celebrado entre as partes (ID 16846485) é nulo. Cabe frisar, ainda, que, nos termos do art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não se convalida no tempo.
8. Desse modo, considerando que o referido contrato é nulo, a solução que se impõe é o retorno das partes ao estado anterior ao ajuste, ou seja, abater do montante pago pelo autor o valor do empréstimo recebido e condenar o recorrente a restituir a diferença. No presente caso, é incontroverso que o autor efetuou saques no valor total de R$ R$16.655,40, contudo, conforme comprovam os demonstrativos de rendimento anual do mesmo (ID 16846486 e seguintes), os descontos nos vencimentos totalizaram a quantia de R$ 26.337,13. Portanto, para que seja restaurado o estado anterior à contratação, o requerido deve restituir ao requerente a quantia de R$ 9.681,75 (nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos).
9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.